Tribunal: TCU
Processo: 015.585/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria de Joelson Chaves de Brito (XXX.396.081-XX), vinculada à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 6o, do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame do ato de aposentadoria em favor de Joelson Chaves de Brito (XXX.396.081-XX), determinando à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que providencie o envio de novo ato, devidamente preenchido, livre de falhas.